Tribunal: TJMT
Processo: 1004687-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004687-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ADMNISTRADOR JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO REFERENTE À BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.
1. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua. 2. Tendo sido apresentada impugnação de crédito acerca de matéria passível de discussão no incidente, deve o Juízo manifestar-se sobre todos os créditos ali apresentados, sob pena de omissão na decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Impugnação à Relação de Credores”

(Proc. no 1006100-50.2020.811.0040), ajuizada pelo agravante contra MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, FELIPE FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO e ALBERTO LUIZ FRANCIO, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil para determinar “a retificação do quadro geral de credores (QGC) nos seguintes termos: R$ 17.095.968,60 (dezessete milhões, noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), na classe Garantia Real e R$ 314.959,39 (trezentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), na classe Quirografário, bem como determinar ao impugnante (Banco do Brasil S/A) que, no prazo de 48 horas, providencie a restituição atualizada dos valores indevidamente debitados na conta dos Recuperandos, conforme planilha apresentada pela AJ, eis que se tratam de créditos sujeitos à Recuperação Judicial.”

O Banco/agravante afirma que ao acolher em parte a impugnação apresentada, o Juízo “
limitou-se a acolher a manifestação da administradora judicial, acerca da qual o recorrente sequer teve a oportunidade de se manifestar”, como também, em outro momento, entendo ter havido apenas “mero erro material praticado na planilha da impugnação”, o Juízo retificou o valor, “passando o valor total devido pela Recuperanda à Impugnante ser de R$ 17.748.065,25”.

Sustenta vedação à decisão surpresa, já que em nenhum momento foi intimado para dar ciência ou manifestar-se sobre “temas expostos pela Administradora, que foram acolhidos pelo juízo e fundamentaram a sentença atacada”.

Afirma que não houve qualquer manifestação do Juízo quanto ao pedido de exclusão da operação n. 907622251, já que a “
EXCLUSÃO dos créditos relativos aos instrumentos de crédito constante do Anexo I, por força do artigo 49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005, no valor de R$ 16.610,21, por tratarem-se de créditos com alienação fiduciária”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada (cf. Id. n. 160926152)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
161370695
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados alegam preliminar de intempestividade do recurso, no mérito, refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
164009665
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. no
173160196
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Pois bem. Estando devidamente demonstrado nos autos o pagamento das obrigações representadas pelas Operações nos 4001353 no valor de R$ 1.524.038,78; 4002067 no valor de R$ 103.706,88 e 4002219 no valor de R$ 99.055,86, conforme apontamento feito pela Administradora Judicial que justificou que em razão de falha na impressão da planilha, referidos valores foram equivocadamente relacionados pela Administradora Judicial, cumpre acolher a pretensão inicial para determinar a excluí-los do quadro geral de credores (QGC).

Realizada a dedução dos valores acima, conclui-se que o crédito ostentado pelo Banco do Brasil S/A importa em 17.457.357,95 (dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), cabendo ao credor efetuar a imediata restituição dos valores indevidamente debitados da conta dos Recuperandos, correspondente a R$ 46.429,96 (R$ 46.429,96 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), relativamente aos contratos 22445 (conta corrente estilo), 79254668 (Ourocard Visa Infinite), 82955470 (Ourocard Visa Infinite), 112206473 (Outo CArd Mastercard), 20225 (Conta Corrrente Estilo) e 58921345 (Conta Corrente Estilo).

Pelo exposto, acolho em parte a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S/A para determinar a retificação do quadro geral de credores (QGC) nos seguintes termos: R$ 17.095.968,60 (dezessete milhões, noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), na classe Garantia Real e R$ 314.959,39 (trezentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), na classe Quirografário, bem como determinar ao impugnante (Banco do Brasil S/A) que, no prazo de 48 horas, providencie a restituição atualizada dos valores indevidamente debitados na conta dos Recuperandos, conforme planilha apresentada pela AJ, eis que se tratam de créditos sujeitos à Recuperação Judicial.

Em relação aos prazos para interposição de recursos, embora se tratem de prazos eminentemente processuais, há que se ter em mente que o processo recuperacional foi engendrado para ser solucionado, em regra, em 180 dias depois do deferimento de seu processamento, o que restaria prejudicado com a contagem dos prazos em dias úteis, pelo que não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, relevância nos fundamentos expostos no presente agravo quanto a intempestividade do presente recurso.

Portanto, os prazos vinculados à recuperação judicial, em regra, são contados em dias corridos, dada a finalidade e especificidade do processo recuperacional, de modo que, apenas excepcionalmente, quando inexistir dúvida quanto à natureza estritamente processual do prazo, admite-se o computo em dias úteis.

No caso, a sentença foi publicada em 14.02.2023 e o presente recurso foi interposto em 10.03.2023, portanto, dentro do prazo estabelecido, já que houve suspensão do expediente forense nos dias 20, 21 e 22, em razão do feriado de carnaval conforme Portaria TJMT/PRES n. 1.292/2022. Portanto, tempestivo o recurso.

Quanto a alegação de decisão surpresa, já que não foi oportunizado manifestar-se sobre parecer do administrador judicial, razão assiste ao agravante, não que haja obrigatoriedade de nova abertura de prazo para manifestação do impugnante, mas no caso, conforme manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça,
“considerando que houve apresentação de documentos com alteração substancial no crédito da agravante, era coerente e necessário para o cumprimento do devido processo legal que lhe fosse oportunizado manifestação, razão pela qual a r. sentença merece reforma”.

Outrossim, não houve manifestação do Juízo quanto ao crédito advindo da operação n. 907622251.

O incidente de impugnação de crédito está expressamente previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/05, podendo ser apresentado por qualquer credor, pelo devedor ou por seus sócios ou ainda pelo Ministério Público, para ver reconhecida a ausência de qualquer crédito ou para se manifestar contra a legitimidade, a importância ou a classificação do crédito relacionado.

O incidente, autuado em separado, deve ser processado nos termos dos arts. 13 a 15 da Lei n. 11.101/05, que dispõem que:

“Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.

(...)

Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:

I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2o do art. 7o desta Lei;

II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação;

III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes;

IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário”.

Analisando os dispositivos supramencionados, conclui-se que é possível, no incidente de impugnação de crédito, o exercício pleno do contraditório, incluindo a ampla dilação probatória, daí porque não subsiste qualquer motivo para se deixar de examinar a defesa apresentada pelas agravantes, já que não há, na Lei n. 11.101/05, qualquer restrição nesse sentido.

Ademais, o incidente de impugnação não é procedimento simplificado ou mais célere, mas sim procedimento semelhante ao ordinário, de modo que não seria razoável o ajuizamento de ação autônoma apenas para a discussão dos valores a serem compensados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADO PELO CREDOR. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO RELACIONADO. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES EM CLÁUSULAS DESSES CONTRATOS. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de exame, em sede de impugnação de crédito incidente à recuperação judicial, acerca da existência de abusividade em cláusulas dos contratos de que se originou o crédito impugnado, alegada pela recuperanda como matéria de defesa. 2. O incidente de impugnação de crédito configura procedimento de cognição exauriente, possibilitando o pleno contraditório e a ampla instrução probatória, em rito semelhante ao ordinário. Inteligência dos arts. 13 e 15 da Lei n. 11.101/05. 3. Apesar de, no incidente de impugnação de crédito, apenas poderem ser arguidas as matérias elencadas no art. 8o da Lei n. 11.101/05, não há restrição ao exercício do amplo direito de defesa, que apenas se verifica em exceções expressamente previstas no ordenamento jurídico. 4. Tendo sido apresentada impugnação de crédito acerca de matéria passível de discussão no incidente, a defesa não encontra restrições, estando autorizada inclusive a defesa material indireta, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma. 5. Possibilidade de se alegar, como defesa à pretensão do credor de serem acrescidos encargos moratórios ao crédito relacionado, a abusividade das cláusulas dos contratos de financiamento. 6. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1799932/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023